Tribunal: STF
Processo: HC 91585
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTAS: AÇÃO PENAL. Crime. Qualificação jurídica. Condenação por
   latrocínio tentado. Subtração consumada. Não consecução da morte
   como resultado da violência praticada, mas apenas de lesão
   corporal grave numa das vítimas. Dolo homicida reconhecido pelas
   instâncias ordinárias.  Impossibilidade de revisão desse juízo
   factual em sede de habeas corpus. Tipificação conseqüente do fato
   como homicídio, na forma tentada, em concurso material com o
   crime de roubo. Submissão do réu ao tribunal do júri. Limitação,
   porém, de pena em caso de eventual condenação. Aplicação do
   princípio que proíbe a reformatio in peius. HC concedido para
   esses fins.
1. Se é incontroverso ter o réu, em crime
   caracterizado por subtração da coisa e violência contra a pessoa,
   com resultado de lesão corporal grave, agido com animus necandi,
   então os fatos correspondem ao tipo de homicídio na forma tentada,
   em concurso material com o de roubo.
2. Reconhecida, em
   habeas corpus, a competência do tribunal do júri para rejulgar
   réu condenado por latrocínio tentado, mas desclassificado para
   tentativa de homicídio, não pode eventual condenação impor-lhe
   pena maior que a já fixada na sentença cassada.